Tribunal: TJPA
Processo: 0805554-18.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2020-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805554-18.2020.8.14.0000
PACIENTE: JOSE ADRIANO DOS SANTOS TRINDADE

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DA VARA UNICA DE CACHOEIRA DO ARARI

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – ART. 180-A, DO CPB - PRISÃO PREVENTIVA, TENDO SIDO NEGADO PEDIDO PARA REVOGÁ-LA. 1) ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. IMPROCEDÊNCIA. Feito complexo, com necessidade de expedição de Carta Precatória, sendo que a primeira audiência designada somente não foi realizada em razão da ausência do advogado do paciente, de sorte a não haver que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo, sobretudo por não se verificar desídia por parte do Juízo, que vem empreendendo esforços para assegurar a regular tramitação do feito. 2) ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. IMPROCEDÊNCIA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR FIRMADA NA PERICULOSIDADE REAL DO PACIENTE. CONTUMÁCIA DELITIVA. REGISTRO DE AÇÕES PENAIS EM CURSO E UMA TRANSITADA EM JULGADO. Da leitura da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, bem como do despacho que indeferiu o pedido para revogá-la, vê-se ter o magistrado
a quo
entendido que além de estarem presentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, quais sejam, os indícios de autoria e a materialidade delitiva, também restam evidenciados os requisitos propriamente ditos, previstos no art. 312, do CPP, mormente a garantia da ordem pública, isso porque, segundo aquele Juízo, o réu é contumaz na prática criminosa e

possui uma “
estrutura equipada para a receptação de animais, possivelmente de origem criminosa, constando de objetos para remarcação e depósito de animais, o que traz indícios de organização metódica para a prática de crimes e indícios de possibilidade da prática de novos atos delitivos
”. 3)
Habeas corpus
conhecido e denegado.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do
writ
e denegar a ordem impetrada,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

Sessão do Plenário Virtual encerrada aos trinta dias do mês de julho de 2020.

DESA. VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – ART. 180-A, DO CPB - PRISÃO PREVENTIVA, TENDO SIDO NEGADO PEDIDO PARA REVOGÁ-LA. 1) ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. IMPROCEDÊNCIA. Feito complexo, com necessidade de expedição de Carta Precatória, sendo que a primeira audiência designada somente não foi realizada em razão da ausência do advogado do paciente, de sorte a não haver que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo, sobretudo por não se verificar desídia por parte do Juízo, que vem empreendendo esforços para assegurar a regular tramitação do feito. 2) ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. IMPROCEDÊNCIA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR FIRMADA NA PERICULOSIDADE REAL DO PACIENTE. CONTUMÁCIA DELITIVA. REGISTRO DE AÇÕES PENAIS EM CURSO E UMA TRANSITADA EM JULGADO. Da leitura da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, bem como do despacho que indeferiu o pedido para revogá-la, vê-se ter o magistrado
a quo
entendido que além de estarem presentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, quais sejam, os indícios de autoria e a materialidade delitiva, também restam evidenciados os requisitos propriamente ditos, previstos no art. 312, do CPP, mormente a garantia da ordem pública, isso porque, segundo aquele Juízo, o réu é contumaz na prática criminosa e possui uma “
estrutura equipada para a receptação de animais, possivelmente de origem criminosa, constando de objetos para remarcação e depósito de animais, o que traz indícios de organização metódica para a prática de crimes e indícios de possibilidade da prática de novos atos delitivos
”. 3)
Habeas corpus
conhecido e denegado.

VOTO

Inicialmente, cumpre esclarecer que embora o magistrado de primeiro grau tenha prestado informações equivocadas, referentes a processo originário distinto do apontado pelo impetrante no presente
writ,
tem-se que os documentos colacionados pelo próprio impetrante, bem como aqueles extraídos do sistema LIBRA, mostram-se suficientes para a análise das razões suscitadas.

Sustenta o impetrante estar o paciente sofrendo constrangimento ilegal por excesso de prazo à formação da culpa, sendo imperioso ressaltar que tal constrangimento somente resta caracterizado quando evidenciada desídia por parte do Estado Juiz, o que não se verifica na hipótese, sobretudo porque, os prazos processuais penais não podem ser contados de forma absoluta e peremptória, impondo-se levar-se em consideração as peculiaridades de cada caso concreto.

In casu,
o paciente teve sua prisão preventiva decretada, mediante representação Ministerial, em 07 de maio de 2019, já tendo sido oferecida e recebida a denúncia, bem como apresentada resposta à acusação pela defesa técnica, e ainda, expedidas cartas precatórias necessárias, conforme determinação do juízo

Necessário destacar, que a audiência de instrução e julgamento designada para a data de 04 de setembro de 2019 deixou de ser realizada em razão da ausência do réu e do seu patrono, pelo que redesignada para o dia 05 de fevereiro de 2020, oportunidade na qual também não pôde ser realizada em razão do magistrado
a quo
estar respondendo simultaneamente pela Comarca de Soure, onde se encontrava presidindo uma sessão de julgamento no Tribunal do Júri.

Na ocasião, foi a aludida audiência redesignada para o dia 22 de abril próximo-passado, não tendo ocorrido, desta vez, pelo motivo excepcional decorrente da pandemia da COVID-19, com a suspensão preventiva de todas as de audiências físicas pelo Poder Judiciário Paraense, estando o feito, atualmente aguardando a redesignação da aludida audiência.

Assim, vê-se não haver desídia por parte do Juízo, que vem empreendendo esforços para assegurar a regular tramitação do feito, impondo-se, na hipótese, levar em consideração a complexidade e a peculiaridade do caso concreto, no qual, além de ter sido necessária a expedição de carta precatória, a própria defesa deu causa à elasticidade dos prazos, uma vez que a primeira audiência designada somente não ocorreu porque o patrono do paciente deixou de comparecer ao ato.

No mais, quanto ao argumento de não preencher o paciente os requisitos autorizadores da medida extrema, previstos no art. 312, do CPP, de igual modo, vê-se não prosperar, pois tais requisitos restaram devidamente evidenciados pelo magistrado de primeiro grau, o qual fundamentou a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente na existência de indícios suficientes da autoria e materialidade do crime praticado, ressaltando que o réu, possui uma “
estrutura equipada para a receptação de animais, possivelmente de origem criminosa, constando de objetos para remarcação e depósito de animais, o que traz indícios de organização metódica para a prática de crimes e indícios de possibilidade da prática de novos atos delitivos.
”

Ademais, atestou o juízo apontado como coator que o paciente é contumaz na prática de ações delitivas, não só contra o patrimônio, demonstrando propensão à prática delitiva, tendo em suas informações elencado as ações penais instauradas contra o coacto,
verbis:

“O paciente responde a esse processo por furto e por esses processos:

0001063-49.2018.8.14.1979
(receptação);

0004387-05.2016.8.14.0011
(condenado, 3618 - Crimes contra o Meio Ambiente e o Patrimônio Genético. Crimes Previstos na Legislação Extravagante. No sistema LIBRA com trânsito em julgado);

0046321-87.2015.8.14.1979
, (furto, julgado, sistema LIBRA);

0001103-31.2018.8.14.1979
(crime sistema nacional de armas);

0000772-80.2011.8.14.0011
(furto)

0000502-93.2016.8.14.1979
(lesão corporal grave)”.

Portanto, o decreto prisional apresentou fundamentação idônea, principalmente, na garantia da ordem pública, da aplicação da lei penal e da instrução processual, considerando para tanto, a periculosidade real do invito, evidenciada pela prática reiterada de crimes, não havendo que se falar, portanto, na aplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão, por serem inadequadas e insuficientes quando restam presentes os requisitos da segregação cautelar.

Por todo o exposto, denego a ordem impetrada
.

É como voto.

Belém, 10/08/2020